Tribunal: TJDFT
Processo: 0752728-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por Inovare Construtora e Incorporadora Eireli – ME (Id 23238619), contra decisão desta Relatoria (Id 22385309) que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão exarada no cumprimento de sentença manejado por Nathalia da Rocha Feitosa Soares, Gardênia de Fátima Gonçalves Miranda, José Ascendino Santos Júnior e Mayara Wanneschka Neves Ferreira Santos em desfavor da ora agravante, com fundamento em sua interposição intempestiva. Segundo a decisão unipessoal desta relatoria: (...) Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Ao exame do processo de referência (autos n. 0002914-57.2017.8.07.0006), verifico ter sido a decisão agravada exarada no dia 19/11/2020, às 17:46:51 horas, e, malgrado o agravante tenha afirmado, nas razões recursais, ter sido ela “publicada no dia 24/11/2020 findando o prazo para a interposição do presente recurso no dia 16/12/2020” (Id 22273615, p. 3), no exame dos expedientes do processo lançados no sistema PJe de primeira instância, constato ter sua publicação no Diário Eletrônico ocorrido no dia 20/11/2020, às 15:40:19 horas. O que se efetivou no dia 24/11/2020 fora o registro da ciência do advogado no sistema PJe quanto à decisão agravada. Pois bem. O art. 1.003, § 5o, do CPC estabelece ser de 15 (quinze) dias o prazo para interpor ou responder recurso. Trata-se de prazo processual, em que a contagem é feita em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC. Na aferição, o dia do início é excluído e computado o do vencimento, conforme o art. 224, caput, do CPC. Por sua vez, o art. 231, VII, do CPC prevê que, salvo disposição em sentido contrário, considera-se dia do começo do prazo a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico. O prazo para a parte interpor o recurso, portanto, teve início no dia 23 de novembro de 2020 (segunda-feira), ao passo que o termo final se deu em 14/12/2020 (segunda-feira), considerando, inclusive, o feriado forense do dia 8/12/2020 (terça-feira). Como o protocolo da petição recursal foi realizado em 16/12/2020 (Id 22273615), concluo encontrar-se o presente agravo de instrumento intempestivo. A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. AFIRMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DESATENDIDO. JUSTO IMPEDIMENTO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA DO PATRONO. FATO VENTILADO DE FORMA SERÔDIA E APÓS A AFIRMAÇÃO DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. O agravo de instrumento deve ser interposto na quinzena subsequente ao aperfeiçoamento da intimação da decisão agravada, contado o interregno com observância apenas dos dias úteis, ensejando que, interposto após a expiração desse interregno, não pode ser conhecido por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade (CPC, art. 1.003, § 5o). 2. Conquanto o legislador processual, com pragmatismo atinado com a realidade da vida, porquanto sujeita a eventos imprevisíveis, assegure a repetição do prazo processual quando divisado motivo apto a qualificar justa causa e impedimento para a não prática do ato no tempo assinalado, deve ser veiculado e comprovado antes da afirmação da intempestividade do recurso, e não defronte a afirmação se o ventilado sequer havia sido cogitado no momento da interposição do inconformismo (CPC, art. 223, § 2o). 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1202085, 07036412220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Destarte, o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. E a constatação desse fato impõe ao relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento em razão de sua intempestividade. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Em razões recursais (Id 23238619), a agravante aduz, em síntese, equívoco ao se considerar que a decisão agravada foi publicada em 23/11/2020, uma vez que, nesta data, ocorreu apenas a sua disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico, ao passo que a publicação adveio somente no dia seguinte útil, qual seja, 24/11/2020 (terça-feira). Pugna pela realização do juízo de retratação e, no mérito, pede o provimento ao agravo interno, a fim de que o agravo de instrumento seja conhecido e provido. Sem contraminuta dos agravados (Id 23989333). É o relatório do necessário. Analiso o pedido de reconsideração. Consoante relatado, o agravante argumenta a observância do requisito formal da tempestividade no agravo de instrumento interposto. Em que pese a decisão unipessoal desta relatoria em sentido diverso, da detida análise dos autos de referência (Id 0706882-20.2018.8.07.0006), impende acolher a insurgência aviada no agravo interno, a fim de reconhecer o preenchimento do requisito em voga. De fato, a decisão outrora hostilizada, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (Id 77605194 do processo de referência), foi disponibilizada em 23/11/2020, conforme certificado no Id 77777378 (do processo de referência) e consulta ao Diário de Justiça Eletrônico (Edição no 220/2020, p. 1990[1]). Neste passo, o prazo para a parte interpor o recurso teve início no dia seguinte útil à publicação (24/11/2020, terça-feira), qual seja, em 25 de novembro de 2020 (quarta-feira), sendo que o termo final se deu em 16/12/2020 (quarta-feira), considerando o feriado forense do dia 8/12/2020 (terça-feira). Diante desse contexto, forçoso assentir tempestivo o agravo de instrumento, porque interposto no dia 16/12/2020, ou seja, compreendido pelo termo ad quem. Em consequência, EXERÇO a retratação, com fulcro no art. 1.021, § 2o, do CPC[2], e o faço para revogar a decisão que não conheceu do agravo de instrumento com fundamento na intempestividade de sua interposição. Ao ensejo, observo que o agravo de instrumento trata, em síntese, de devolver a matéria atinente à impugnação do laudo de avaliação do bem imóvel objeto de penhora no cumprimento de sentença. Ocorre que, em consulta ao processo de referência, verifico que ambos os leilões designados para a venda do bem penhorado, com base no referido laudo, já foram levadas a efeito sem oferta de lanço, conforme se depreende das certidões de Ids 84272822 e 84646881 do processo de referência. Destarte, tendo em vista os leilões frustrados e possível requerimento de nova avaliação diante da determinação de suspensão do curso do processo por 180 (cento e oitenta) dias (Id 87434230 do processo de referência), vislumbro eventual perda superveniente do interesse recursal no tocante à impugnação da avaliação do bem imóvel. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 9o, caput[3], 10[4] e 932, inc. I[5], do CPC e no art. 87, inc. I[6], do RITJDFT, CONCEDO à agravante a oportunidade para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o interesse recursal no caso concreto. Preclusa esta decisão, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] https://pesquisadje-api.tjdft.jus.br/v1/diarios/pdf/2020/220.pdf#page=0. Acesso em 7/4/2021. [2] § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. [3] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [4] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [5] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...) [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; (...)